Tribunal: STF
Processo: ARE 1478748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ENERGIA ELÉTRICA – LIGAÇÃO GRATUITA DE ENERGIA ELÉTRICA – PARCELAMENTO - RESOLUÇÃO N. 1000/2021/ANEEL – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS –



    - Nos termos dos artigos 204 e 105 da Resolução n. 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a obrigação da distribuidora de energia elétrica de atender gratuitamente à solicitação de ligação de energia se restringe, em regra, às unidades consumidoras localizada em propriedade ainda não contempladas com o fornecimento de energia, observada a carga menor ou igual a 50 KW.



    - Na hipótese de ulterior extensão da rede de energia elétrica existente em propriedade particular parcelada, as obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica são de responsabilidade do empreendedor/consumidor interessado, nos termos do artigo 2º, §5º, da Lei n. 6.766/79 e do artigo 480 da Resolução n. 1000/2021/ANEEL.



    - Tratando-se de desmembramento de unidade consumidora já atendida pelo fornecimento de energia elétrica, e constatada a ausência de providências com relação às obras de infraestrutura necessárias à extensão da rede elétrica, deve ser indeferido o pedido de imposição à CEMIG da obrigação de ligação gratuita de energia nas unidades desmembradas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para que se imponha à CEMIG a obrigação de fornecer energia elétrica, cabe ao consumidor satisfazer às condições técnicas e comerciais adequadas à instalação e ligação da rede elétrica pretendida.



    A Resolução Normativa nº 1.000, de 07/12/2021 da ANEEL, que revogou a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e preceitua que as obras que são de responsabilidade da distribuidora e, portanto, devem ser realizadas de forma gratuita são especificamente aquelas solicitadas por unidade consumidora ainda não atendida:



    [...]



    As solicitações de fornecimento de energia elétrica são de responsabilidade da concessionária distribuidora, sem ônus para o consumidor, apenas nos casos em que a propriedade onde está localizada a unidade ainda não seja atendida com tal fornecimento.



    Nas hipóteses em que a propriedade particular é parcelada, as obras de infraestrutura necessárias à extensão da instalação elétrica já existente dentro dos limites da propriedade para atender às múltiplas unidades é de responsabilidade do empreendedor que promoveu o parcelamento do solo, ao passo em que a distribuidora responde apenas pelos encargos definidos com base no montante de uso do sistema de distribuição a ser acrescido à rede (ERD):



    "Art. 480. A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinados ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observadas as condições específicas para:



    I - regularização fundiária urbana de interesse social, de que trata o art. 485;



    II - Programa Casa Verde e Amarela, de que trata o art. 486; e



    III - Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, de que trata o art. 667.



    §1º A responsabilidade financeira pela implantação das obras dispostas no caput é do responsável pela implantação do empreendimento ou da regularização fundiária, e inclui os seguintes custos:



    I - obras do sistema de iluminação pública ou de iluminação das vias internas, conforme o caso, observada a legislação específica;



    II - obras necessárias para a conexão à rede da distribuidora, observadas as condições estabelecidas no art. 482; e



    III - postos de transformação necessários para o atendimento, ainda que em via pública, abrangendo os materiais necessários e a mão de obra, observados os critérios de mínimo dimensionamento técnico possível e menor custo global.



    §2º A distribuidora pode ser contratada para executar as obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica dispostas neste artigo."



    No caso em análise, extrai-se do Contrato Particular de Compra e Venda (ordem 05) que o imóvel do apelante trata-se de um chacreamento denominado Hollywood, que é parte integrante de uma propriedade rural maior, identificada como "Fazenda Santa Helena".



    Apesar da existência de matrícula individualizada da unidade consumidora solicitante ou da efetiva indicação do logradouro onde está localizada, os parcos elementos probatórios indicam que a referida propriedade rural foi desmembrada em propriedades menores.



    Nessa hipótese, por se enquadrar no critério de "empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras" acima assinalado, conclui-se, à luz do regramento mencionado, que não recai sobre a CEMIG a obrigação de fornecer energia elétrica à referida unidade de forma gratuita, como pretendido pela parte autora.



    [...]



    Diante de todo o exposto, a procedência da pretensão autoral dependeria da demonstração da existência de infraestrutura dentro do loteamento que propiciasse o fornecimento da energia elétrica para sua unidade habitacional.



    Ocorre que, como já mencionado, o feito não foi instruído com prova documental apta a comprovar a existência da infraestrutura interna do loteamento. Em que pese a questão pudesse ser elucidada com prova pericial, o autor, intimado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado da lide (ordem 54).



    Portanto, o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).TT



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente